Tribunal: TJMT
Processo: 1011844-73.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011844-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER PEREIRA BORNELLI - CPF: 695.650.749-87 (ADVOGADO), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (AGRAVANTE), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (AGRAVANTE), ROBERTO POZZI - CPF: 599.918.018-04 (AGRAVANTE), LEOPOLDO POZZI - CPF: 518.392.531-34 (AGRAVANTE), RICARDO POZZI - CPF: 543.888.481-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JENNY VANIN POZZI registrado(a) civilmente como JENNY VANIN POZZI - CPF: 154.837.788-04 (AGRAVANTE), ANDALUZIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A - CNPJ: 50.585.105/0001-28 (AGRAVADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (AGRAVADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), ADRIANO ROGERIO PATUSSI - CPF: 747.339.239-53 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 316.719.502-91 (ADVOGADO), TOBIAS MARINI DE SALLES LUZ - CPF: 061.946.826-20 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. PLEITO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPRECIAÇÃO OU VALORIZAÇÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, aplicou multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual, com base no art. 523, § 1º, do CPC, em razão da ausência de pagamento voluntário no prazo legal. A decisão também determinou a alienação judicial de imóvel penhorado, mantendo a avaliação judicial anterior, realizada em 2019.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015, em cumprimento de sentença retomado após a entrada em vigor do referido código; e (ii) saber se há necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado antes da alienação judicial.

III. Razões de decidir

A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015 são aplicáveis ao caso, pois o cumprimento de sentença foi retomado em 2021, já sob a vigência do referido diploma, sendo irrelevante o início da execução anterior sob a égide do CPC/1973.

O princípio do tempus regit actum determina a incidência da lei processual vigente ao tempo do ato processual, sendo inaplicável a tese de violação ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015 têm natureza coercitiva e caráter cogente, sendo devidos automaticamente diante da inércia do devedor.

Quanto à atualização da avaliação do imóvel penhorado, a jurisprudência exige a demonstração concreta de desatualização relevante em relação ao valor de mercado para justificar nova avaliação, o que não foi comprovado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em cumprimento de sentença retomado após a vigência do CPC/2015, é legítima a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, § 1º, diante da ausência de pagamento voluntário no prazo legal. 2. A reavaliação de bem penhorado somente é exigível quando houver prova técnica de defasagem significativa do valor de mercado, não sendo suficiente a mera alegação genérica de desatualização.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 14, 523, § 1º, e 879, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.282.273/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.11.2018; STJ, REsp 1.280.825/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.10.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Alziro Pozzi Filho e outros, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movido por Andaluzia Participações Societárias S.A. e Rita Terezinha Kuhn, fixou multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual - 10%, consoante previsão disposta no artigo 523 do CPC, em razão da improcedência da impugnação apresentada pelos executados, bem como determinou a alienação judicial do imóvel localizado em Santa Izabel do Oeste/PR, composto pelas matrículas nºs. 14.494, 14.667, 20.719, 20.720 e 20.721 do RGI de Realeza/PR, com área de 113,88 ha e avaliado em R$ 17.850.000,00 (id. 172937585 e 172937583).

Inconformados, os agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois os autos de origem trata-se de mera retomada do cumprimento de sentença iniciado em 2002, e não de novo cumprimento de sentença, cujas regras processuais aplicáveis para impugnar o pedido de execução são as do CPC de 1973, de forma que o art. 523, §1º, do CPC, não pode retroagir.

Segue sustentando que em relação ao imóvel localizado em Santa Izabel do Oeste/PR, a r. decisão agravada equivocou-se ao deixar de determinar que a avaliação homologada no juízo deprecado (id. 176507582), a qual é datada de 06.06.2023, fosse devidamente atualizada, mostrando-se necessária nova avaliação.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará dano de difícil reparação. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
281132871
).

A parte agravada
Andaluzia Participações Societárias S.A.

apresentou contraminuta no id.
286255872
, pugnando pelo desprovimento do recurso. Já a agravada
Rita Terezinha Kuhn,

mesmo intimada, quedou-se inerte, id.
286892385
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença n. 1028227-42.2021.8.11.0041 proposto por Rita Terezinha Kuhn e Andaluzia Participações Societárias S.A. em desfavor de Alziro Pozzi Filho, Denise Pozzi, Irani Pozzi Jantalia, Jenny Vanin Pozzi, Roberto Pozzi, Leopoldo Pozzi, Ricardo Pozzi, Victor Pozzi Jantalia e Luciana Pozzi Jantalia, visando o recebimento de seus creditos.

As impugnações ao cumprimento de sentença foram rejeitadas.

O Magistrado de origem proferiu a decisão agravada, exarada no id. 175389328 e complementada pelo id. 184665848- autos de origem, sob o fundamento de que
“apesar de o cumprimento de sentença ter sido originariamente iniciado em 2002, houve retomada do procedimento em 2021, sendo, portanto, aplicáveis as regras vigentes à época da intimação dos devedores para pagamento do débito. Além disso, os próprios embargantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento no art. 525 do CPC/2015, reconhecendo implicitamente sua aplicabilidade ao caso. Portanto, a tese de que a norma processual foi aplicada de forma retroativa não se sustenta, e há muito tempo já resta ultrapassada nos autos”
.

Por fim determinou: (i) a aplicação da multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%, com base no art. 523, §1º, do CPC, diante da inércia dos executados em efetuar o pagamento voluntário da quantia executada; e (ii) o prosseguimento da execução com a determinação de alienação judicial de bem imóvel, sem a atualização da avaliação do referido bem, que remonta ao ano de 2019.

Nas razões recursais (id. 280485859), os Agravantes sustentam, em síntese: (i) a inaplicabilidade da multa e dos honorários do art. 523 do CPC/2015 ao presente feito, pois os autos de origem referem-se a processo anterior ao Código vigente, cujo cumprimento iniciou-se antes de sua vigência, com base em decisão exarada na vigência do CPC/1973; (ii) que a decisão atacada afronta direito adquirido e ato jurídico perfeito; (iii) a necessidade de atualização da avaliação do imóvel penhorado, tendo em vista a defasagem de mais de cinco anos, para que se resguarde o direito à justa execução, em conformidade com o art. 879, §2º, do CPC. Ao final, requereram a reforma da decisão.

Em contrarrazões (id. 286255872), Andaluzia Participações Societárias S.A., sustentou, de forma fluida e sequenciada: (i) a inaplicabilidade das normas de direito intertemporal invocadas pelos agravantes, defendendo a incidência do CPC/2015, haja vista que a fase de cumprimento de sentença foi iniciada em 2021; (ii) a legalidade da incidência dos consectários previstos no art. 523, §1º, do CPC/2015; (iii) a regularidade da avaliação judicial realizada, considerando que a defasagem temporal não afeta sua validade em face da inexistência de prova de desatualização relevante de mercado; e, por fim, (iv) a inexistência de direito líquido e certo dos agravantes à suspensão da execução ou à renovação da avaliação do bem.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia devolvida a esta Câmara Cível restringe-se: (i) à legalidade da aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC/2015 no presente cumprimento de sentença; e (ii) à necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado antes da alienação judicial.

Quanto ao primeiro tópico, é imprescindível destacar que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 2021, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Nesse contexto, impõe-se a aplicação das normas vigentes à época da prática dos atos processuais, em estrita observância ao princípio do
tempus regit actum
, consagrado na jurisprudência pátria. Nesse sentido, invoco o teor do art. 14 do CPC/2015:
“Aplicar-se-á imediatamente aos processos pendentes a nova lei processual, respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado o entendimento de que os consectários previstos no art. 523, §1º, do CPC são de incidência automática e cogente em execuções definitivas, conforme se depreende do seguinte precedente,
verbis
:

"A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC/2015, possuem natureza coercitiva e de caráter obrigatório, de modo que incidem de forma automática quando verificada a inércia do devedor no prazo legal."

(STJ - AgInt no AREsp 1.282.273/SP - Rel. Min. Raul Araújo – 4ª Turma – j. 27.11.2018)

Portanto, não há falar-se em ofensa ao ato jurídico perfeito ou direito adquirido, sendo plenamente legítima a incidência dos consectários legais.

No que concerne à necessidade de atualização da avaliação do imóvel objeto da constrição judicial, também não assiste razão aos agravantes.

Insta salientar que a avaliação vigente, realizada em 2019, guarda contemporaneidade razoável com o momento da alienação, considerando-se a tramitação e os incidentes processuais ocorridos no curso da execução. Além disso, inexiste nos autos prova técnica atual e concreta de depreciação ou valorização extraordinária do bem que justifique, de forma imperativa, a renovação da avaliação judicial.

A jurisprudência do STJ é clara ao exigir a demonstração inequívoca de defasagem ou distorção de mercado para autorizar a realização de nova avaliação, veja
: "A reavaliação de bem penhorado apenas é exigível quando comprovada, de forma inequívoca, a sua efetiva defasagem em relação ao valor de mercado, não sendo suficiente a mera alegação genérica de desatualização."
(STJ – REsp 1.280.825/SP – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – 3ª Turma – J. 09.10.2012)

Destarte, diante da ausência de prova técnica específica que aponte defasagem substancial da avaliação vigente, mantenho a decisão agravada também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025